Tribunal: CARF
Processo: 10880.953409/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953409/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.065 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JHS F INCORPORAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n°
38416.85949.310107.1.3.04-5200, fls. 05/09, através da qual o interessado pretende
compensar crédito no montante de R$ 2.852,47 (crédito original na data da
transmissão), decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS, código 2172,
recolhido através de DARF em 15/08/2005, referente ao período de apuração
31/07/2005, com débito no valor (principal) de R$ 3.448,35 de IRPJ-PJ — código
5993-01.
Cabe observar que consta nesta DCOMP como "Valor Original do Crédito
Inicial " o montante de R$ 2.852,47 , estando zerado o "Saldo do Crédito Original",
após utilização nesta DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953409/2010-04
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953409/2010-04

Em 05/10/2010, após analise da DCOMP de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil — RFB, foi emitido despacho decisório
de não homologação da compensação, uma vez que embora localizado o pagamento
do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos foram integralmente utilizados para
quitação de débitos do Contribuinte. Ou seja, o DARF de R$ 627.750,03, recolhido
em 15/08/2005, estava integralmente alocado ao débito de COFINS, declarado para o
período de apuração de 31/07/2005.
Cientificado do Despacho Decisório, em 13/10/2010, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade às fls. 10/11, acompanhada de
cópias do Despacho Decisório e anexos, da tela dos dados cadastrais da DCTF de
02/2005, do Recibo de Entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) relativo ao 3° e 4o trimestre de 2005, do recibo de entrega da DCTF
Retificadora relativa ao 2° semestre/2005, enviada em 28/10/2010, de documentos
pessoais do sócio, do Estatuto Social Consolidado de 13/10/2010, do cartão do CNPJ,
e de telas de Comprovantes de Arrecadação, fls. 12/36, alegando, após um breve relato
dos fatos, que:
A compensação declarada no referido PER/DCOMP não foi homologada por
insuficiência de crédito. Entretanto, a manifestante observou que o valor do débito
relativo ao COFINS competente ao 2' semestre de 2005 foi declarado incorretamente
na DCTF 2005, Ano Calendário 2005. Para a correta identificação do valor do
crédito efetuou a devida retificação da DCTF relativa ao 2° semestre de 2005, em
28/10/2010, corrigindo o valor do débito incorretamente declarado do COF1NS,
alterando-o de R$ 630.839,96 para R$ 627.750,03.
Dessa forma, após a retificação efetuada verifica-se a existência do crédito
declarado na referida PER/DCOMP. Relaciona, às fls. 11, os documentos por ela
anexados à impugnação.
Do Pedido
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer que seja acolhida a presente impugnação.
É o relatório.”
Em 06/12/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 16-35.069 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF. ERRO DE
PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953409/2010-04

O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, adiciona preliminar, em que contesta o fato de
o direito creditório ter sido negado, por ausência de provas, sem, contudo, ter sido dada
oportunidade de apresentá-las, e junta documentos para comprovar a legitimidade do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se da não homologação da compensação (PER/DCOMP, fls. 05 a 09),
porque, de acordo com os registros da RFB, o crédito (COFINS do PA julho de 2005, pago em
15/08/05) foi originado por DARF integralmente vinculado a débito confessado.
Em primeira instância, alegou que retificou a DCTF, para alterar o valor devido da
COFINS de julho de 2005 de R$ 630.839,96 para R$ 627.750,03, com o que estaria comprovado
que dispunha do crédito de R$ 2.852,47 indicado no PER/DCOMP.
Com efeito, o PER/DCOMP (fls. 05 a 09) foi transmitido em 31/01/07, o
Despacho Decisório (fl. 01) foi emitido em 05/10/10 e a retificação da DCTF (fl. 16) ocorreu em
28/10/10.
A DRJ não acatou o crédito, por falta de apresentação de documentos que
comprovassem a origem do crédito, notadamente Livros Diário e Razão e documentos que lhes
dão sustentação, não se mostrando suficiente a retificação da DCTF. Fundamentou a decisão no
art. 170 do CTN.
E destacou que o ônus de comprovar a legitimidade do crédito é do contribuinte,
com base no art. 15 e inciso III e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 333 do Antigo
CPC (art. 373 do Novo CPC).
Em segunda instância, alega que o cerne da questão não foi analisado pela DRJ,
que negou-lhe o direito, em razão da falta de provas e não lhe proveu da oportunidade de
apresentá-las. E que adotou como fundamento o fenômeno da preclusão processual.
E que tal postura viola os Princípios da Eficiência e da Legalidade e que a
manutenção da decisão recorrida afronta o Princípio da Isonomia Tributária, pois lhe são
negados direitos à disposição dos demais contribuintes.
Reitera que o crédito existe, podendo ser confirmado por meio da retificação da
DCTF e dos documentos que encaminhou juntamente com o recurso voluntário, quais sejam:
a) cópias da DIPJ de 2005, comprovando que estava submetida ao lucro
presumido, pelo que apurou e pagou o PIS e a COFINS sob o regime
cumulativo;
b) comprovantes de pagamento da COFINS;
c) cópia do razão da conta COFINS a recolher, em que constam os lançamentos
do correto valor devido e os pagamentos; e
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953409/2010-04

d) demonstrativo da base de cálculo da COFINS de julho de 2005, em que apura
o correto valor devido, compara-o com o pago e chega ao crédito indicado no
PER/DCOMP.
Cita dois precedentes judiciais, em que foi admitida a compensação, em situações
em que foram necessárias retificações dos PER/DCOMP e DCTF incialmente apresentados.
Por fim, aduz que a DRJ, apesar de admitir que a DCTF foi retificada, de “forma
velada e imprecisa” e “por circunstâncias alheias ao conhecimento da recorrente”, decidiu por
indeferir o pleito.
Não assiste razão à recorrente.
Segundo a recorrente, a DRJ teria negado o direito ao crédito, por falta de
documentação suporte, porém não teria lhe dado oportunidade de apresentá-lo.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe que
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(..)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
(. . .)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
n°9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei n°9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Incluído
pela Lei n°9.532, de 1997)
(. . .)” (g.n.)
Assim, não cabe à DRJ oportunizar ou não a apresentação de provas.
É sim dever da recorrente apresentá-las, para fundamentar seus argumentos, e já
na primeira instância, sob pena de precluir o direito de fazê-lo em segunda instância.
Ademais, a decisão recorrida reconheceu que a DCTF original foi retificada.
Contudo, julgou que não era suficiente para a comprovação da legitimidade do crédito. Para
tanto, teria de ter apresentado os livros contábeis e a correspondente documentação suporte. E
apresentou como fundamentação legal o art. 170 do CTN, que dispõe sobre a necessidade de se
demonstrar a liquidez e certeza do crédito, para que se possa efetivar a compensação.
E destacou ainda que o contribuinte tem o ônus de apresentar as provas, nos
termos do art. 15 e inciso III e § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e art. 333 do Antigo CPC
(art. 373 do Novo CPC).
Portanto, considero absolutamente hígida a decisão de primeira instância.
Quanto ao mérito da questão, ratifico a decisão recorrida.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.065 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953409/2010-04

Para a comprovação do crédito, teria de ter apresentado o balancete do mês de
julho de 2005, devidamente conciliado com a base de cálculo da COFINS que foi carreada aos
autos.
Sem a apresentação da correspondência da base tributável com a escrituração
contábil, não é possível obter o reconhecimento do crédito.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital